Tribunal: CARF
Processo: 10166.729693/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729693/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.021 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NOTA TÉCNICA COSIT. ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO.
PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O contribuinte que apresentou Dcomp durante a vigência da Nota Técnica
Cosit no 1, de 2012, cuja orientação da Receita Federal era no sentido de que a
compensação de débito em Dcomp configura a denúncia espontânea prevista
no art. 138, do CTN, não pode ser prejudicado pelo cancelamento ulterior deste
ato. O novo posicionamento não pode prejudicar àqueles que confiaram no
posicionamento da Administração Tributária, por força do parágrafo único do
art. 100 do CTN que trata da proteção à confiança. Portanto, deve ser excluída
a multa de mora, conforme pleiteado pela recorrente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.019, de 21 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10166.729691/2012-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729693/2012-29
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729693/2012-29

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte para compensar débitos próprios com crédito de pagamento
indevido ou maior de IRPJ - lucro real trimestral.
Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação por insuficiência de
crédito. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do
acórdão recorrido, o qual manteve a não homologação sob o fundamento de que não se considera
ocorrida denúncia espontânea a compensação de débito confessado em declaração de
compensação (Dcomp).
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação, e
aduz, em síntese, que o pedido de compensação via PER/Dcomp é forma de quitação tanto
quanto o pagamento em pecúnia e caracteriza denúncia espontânea. Aduz ainda que seguiu as
orientação das Nota Técnica Cosit no 01, de 2012.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Trata-se de Dcomp homologada parcialmente por insuficiência de crédito.
A recorrente alega, na essência, que a diferença referente à parte não homologada
decorre da incidência de multa de mora de 20%, a qual entende ser indevida,
porquanto a compensação caracteriza denúncia espontânea para fins do art. 138
do CTN.
Cita ainda decisões judicias em seu favor, obtidas em processos diversos, que
corroboram a tese defendida, decisões administrativas e, por fim, a Nota Técnica
Cosit no 01, de 18/01/12, vigente à época da transmissão da Dcomp que se alinha
à sua tese, mas fora cancelada pela Nota Técnica Cosit no 19, de 12/06/2012.
Quanto às decisões judiciais colacionadas aos autos, elas não têm efeito
vinculante, tampouco versam sobre o mesmo processo o que, por óbvio,
caracterizaria concomitância e encerramento da discussão na esfera
administrativa. Portanto, sem razão a recorrente em relação a este ponto.
Passemos à análise das Notas Técnica expedidas pela Receita Federal.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729693/2012-29

Inicialmente, a Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012, assentou que
a compensação de débito em Dcomp configura a denúncia espontânea prevista no
art. 138, do CTN. Veja-se:
3. Uma vez assentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, estando ambas
excluídas em caso de configuração da denúncia espontânea, nos moldes do art.
138 da Lei no 5.172, de 25 de dezembro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), as perguntas que se fazem, em face da edição dos referidos Atos
Declaratórios PGFN, são as seguintes:
a) qual o alcance da denúncia espontânea?
Esse instituto se aplica:
[...]
h) na hipótese em que o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém o
compensa na Dcomp, confessando-o?
i) na hipótese em que o contribuinte declara o débito na DCTF, e efetua a
compensação posteriormente, por meio da Dcomp?
[...]
10. Conforme visto no REsp 1.149.022/SP, aplica-se a denúncia espontânea,
com a conseqüente exclusão da multa de mora, na situação em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito ao
lançamento por homologação), acompanhado do pagamento imediato e integral
da parte declarada, retifica a declaração antes de iniciado procedimento fiscal,
informando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
[...]
18.3 Dessa forma, respondendo às indagações formuladas nas letras h e i do item
3 desta Nota Técnica:
a) se o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém efetua a
compensação desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e
compensar concomitantes, aplica-se o mesmo raciocínio previsto no item 10,
ou seja, neste caso resta configurada a denúncia espontânea prevista no art.
138 do CTN;
b) se o contribuinte declara o débito na DCTF, e efetua a compensação
posteriormente por meio da Dcomp, a situação é semelhante à dos tributos
declarados, mas pagos a destempo (subitem 9.1), requerendo, em conseqüência,
o mesmo tratamento ali previsto ou seja, a incidência da multa de mora. (Grifo
nosso)
Decorridos aproximadamente cinco meses, a Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de
junho de 2012, cancelou a orientação anterior e salientou que o débito
confessado, mediante apresentação de Dcomp, não configura denúncia
espontânea, nos seguintes termos:
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729693/2012-29

c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp; (Grifo nosso)
A recorrente alega que durante a vigência da Nota Técnica no 01, de 2012, várias
decisões de primeira instância foram proferidas, com base nesta Nota, para
reconhecer a compensação como denúncia espontânea.
De fato, verifica-se na página da Receita Federal decisões de primeira instância
que seguiram a interpretação emanada da Nota Técnica Cosit no 01, de 2012.
Veja-se:
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: : 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: [...] COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE SIMPLES.
MULTA E JUROS DE MORA. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. REFORMA
DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NOTA TÉCNICA COSIT N° 01/2012. Reforma-se o despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação, com incidência de juros e multa de
mora, devendo esta ser excluída quando configurada denúncia espontânea,
a qual se aplica à compensação, conforme Nota Técnica COSIT n° 01/2012.
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, 2 o Turma, Acórdão no
06-35431 de 02 de fevereiro de 2012).
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: : 01/01/2001 a 31/12/2001
EMENTA: [...] COMPENSAÇÃO. MULTA E JUROS DE MORA.
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.NOTA TÉCNICA COSITN° 01/2012. Cancela-se o despacho
decisório que homologou parcialmente a compensação, com incidência de
juros e multa de mora, devendo esta ser excluída quando configurada
denúncia espontânea, a qual se aplica à compensação, conformeNota
Técnica COSITn° 01/2012. (Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba, 2 o Turma, Acórdão no 06-36339 de 04 de abril de 2012)
Nesse sentido, pondera a recorrente que “reconhecida a vigência da Nota Técnica
Cosit n° 1 no momento em discussão e tendo que a mesma só teve o entendimento
reformulado pela Nota Técnica Cosit n° 19, em junho de 2012, não se há de
negar sua aplicação ao caso em tela sob o equivocado entendimento de que “o
entendimento ao qual a Receita Federal se encontra vinculada é aquele constante
da Nota Técnica n° 19/2012””.
Por fim, registra que o “contribuinte de boa-fé que legitimamente embasa seu
procedimento em norma vigente tem a proteção da segurança jurídica, não sendo
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729693/2012-29

suficiente a invalidação do ato ou mesmo sua revogação para impedir os efeitos
legais que se espera”.
Pois bem. Segundo o art. 100 do CTN, a observância dos atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas exclui a imposição de penalidades,
cobrança de juros de mora e atualização da base de cálculo do tributo. Veja-se:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
[...]
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
Como registra Ricardo Lobo Torres1, “o princípio da proteção da confiança do
contribuinte emana do próprio principio da boa fé. Significa que a
Administração não pode prejudicar os interesses do contribuinte, se este agiu na
conformidade das regras então vigentes (art. 100, parágrafo único). Mescla-se
também com o princípio da inalterabilidade do critério jurídico com relação aos
fatos ocorridos anteriormente à introdução de nova interpretação (art. 146 do
CTN)”.
No caso dos autos, a Dcomp foi transmitida em 30/05/2012, data em que vigia a
Nota Técnica no 1, de 2012, e o posicionamento da Receita Federal era no sentido
de que Dcomp configurava confissão de dívida para fins de denúncia espontânea
(e-fls. 3). Na hipótese de o Despacho Decisório, cuja ciência da recorrente
ocorreu em 13/05/2013, tivesse sido proferido até 11/06/2012, vez que em
12/06/2012 essa Nota foi cancelada pela Nota Técnica no 19, o resultado seria
favorável ao contribuinte, porquanto deveria seguir a orientação vigente à época.
O que o parágrafo único do art. 100 do CTN protege é essa confiança do
contribuinte no posicionamento da Administração Tributária.
Resta saber se a Nota Técnica pode ser considerada um ato administrativo, haja
vista que esse ato é direcionado ao público interno da Receita Federal.
Segundo Aliomar Baleeiro2, os atos normativos tidos como norma complementar,
“ainda que não sejam formalmente atos legislativos, eles se revestem de caráter
normativo na medida em que se conformam com as leis e regulamentos. São
designados como portarias, instruções, circulares, ordens de serviço,
recomendações e, no passado, “avisos””.
A meu ver, o fato de o ato ser direcionado para o público interno, de forma
diversa das instruções normativas, portarias, dentre outros, não lhe retira a
característica de ato normativo, tanto que seus efeitos irradiaram-se nas decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento que seguram tal orientação. Assim, as

1 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro de tributário. 14a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 117.
2 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 10a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 416. Informa ainda o
autor que a expressão "avisos" era usual no Império, mas ainda foi empregada depois da República.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729693/2012-29

Notas Técnicas expedidas pela Receita Federal se amoldam à espécie de norma
complementar.
A corroborar tal posicionamento, a decisão recorrida, com vistas a justificar a
aplicação da Nota Técnica 19, de 2012, em detrimento do cancelamento da Nota
Técnica no 01, de 2012, amparou-se na Portaria MF 341, de 2011, que disciplina
o funcionamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal e dispõe em
seu art. 7o que o julgador deve observar o entendimento de atos normativos
expedidos pela RFB:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos. (Grifo nosso)
Ora, se se trata de ato normativo, tal qual especificado no art. 100 do CTN, deve
ser observado o parágrafo único desse artigo, conforme exposto acima.
Nesse sentido, sem me comprometer com a tese de que a declaração de
compensação configura denúncia espontânea para os fins do art. 138, do CTN,
entendo que o contribuinte seguiu a orientação vigente à época, qual seja, a Nota
Técnica no 01, de 2012.
Nesse sentido, o contribuinte que apresentou Dcomp durante a vigência da Nota
Técnica Cosit no 1, de 2012, cuja orientação da Receita Federal era no sentido de
que a compensação de débito em Dcomp configura a denúncia espontânea
prevista no art. 138, do CTN, não pode ser prejudicado pelo cancelamento
ulterior deste ato. O novo posicionamento não pode prejudicar àqueles que
confiaram no posicionamento da Administração Tributária, por força do
parágrafo único do art. 100 do CTN que trata da proteção à confiança. Portanto,
deve ser excluída a multa de mora, conforme pleiteado pela recorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729693/2012-29

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital